Tribunal: TJES
Processo: 5000755-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANK GOMES MAGNAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL -
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO
NATALINO
–
ART. 5º, DO
DECRETO 11.302/2022 –
AGRAVANTE
QUE FOI CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
-

VEDAÇÃO PREVISTA NO
ART.
8
º,
I,
DO
DECRETO 11.302/2022 –
AGRAVO DE EXECUÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A concessão (ou não) de indulto, trata-se de um instrumento de política criminal e carcerária, de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, e que encontra limitações apenas na própria Constituição Federal, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. “
O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime
” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).

2) O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.”

3) A previsão contida no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em art. 8º, I, proíbe expressamente a concessão de indulto natalino aos condenados a penas privativas de liberdade que foram substituídas por restritivas de direitos. Precedentes do STJ.

4) A adoção de entendimento diverso possibilitaria premiar o executado que, eventualmente, viesse a descumprir suas obrigações com o fito de alcançar o referido benefício, subvertendo a finalidade do indulto. Precedentes desta Corte.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando
FRANK GOMES MAGNANO,
contra decisão que, nos autos da execução penal SEEU nº 0003042-41.2018.8.08.0030, que indeferiu o requerimento de concessão de indulto em relação a três condenações do reeducando, sob a alegação de que não estariam preenchidos os requisitos constantes no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, já que as penas impostas ao recorrente haviam sido substituídas por restritivas de direitos.

Nas razões de Agravo, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja concedido o indulto ao agravado, sustentando que estão preenchidos todos os requisitos constantes no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que possibilita a concessão do benefício com base na pena em abstrato do delito, sem exigir o cumprimento de qualquer quantia de pena para sua concessão.

O
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apresentou contrarrazões recursais, postando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina, em Parecer constante do ID 7176017, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando
FRANK GOMES MAGNANO,
contra decisão que, nos autos da execução penal SEEU nº 0003042-41.2018.8.08.0030, que indeferiu o requerimento de concessão de indulto em relação a três condenações do reeducando.

Nas razões de Agravo, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja concedido o indulto ao agravado, sustentando que estão preenchidos todos os requisitos constantes no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que possibilita a concessão do benefício com base na pena em abstrato do delito, sem exigir o cumprimento de qualquer quantia de pena para sua concessão.

O
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apresentou contrarrazões recursais, postando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina, em Parecer constante do ID 7176017, pelo desprovimento do recurso.

Após analisar detidamente a questão, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Considerada uma das causas de extinção de punibilidade, prevista no art. 107, II, do CPB, o indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

“
O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
” (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

Trata-se de instrumento de política criminal e penitenciária, que não se sujeita a limitações da LEP ou do Código Penal, possuindo previsão constitucional, limitando-se apenas pela própria Constituição.

“
O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime
” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Verifica-se no caso em apreço que a questão em debate gira em torno da interpretação dada ao art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que estabelece que:

“
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Não cabe interpretação ampliativa dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial que concede o indulto pois, conforme já visto, trata-se de ato privativo e discricionário do chefe do executivo, não podendo o membro do Poder Judiciário usurpar-lhe a competência.

A decisão recorrida aplicou, acertadamente, a previsão contida no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que em art. 8º, I, proíbe expressamente a concessão de indulto natalino aos condenados a penas privativas de liberdade que foram substituídas por restritivas de direitos:

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - penas restritivas de direitos;

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“Inicialmente, cumpre destacar que o art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto as penas restritivas de direito.

Convém observar que, ainda que posterior decisão tenha reconvertido as penas restritivas de direito para regredir o regime do reeducando, o indulto não é aplicável, (...)"

O Colendo STJ vem aplicando o mesmo entendimento, conforme destaco em recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PACIENTE QUE FOI CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018).

Isso porque "não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).

2.
Revela-se inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 a penas restritivas de direito, na linha da vedação contida no art. 8º, I, da norma presidencial.

Precedentes desta Corte.

3. Situação em que o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de indulto, formulado com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, tendo em vista que o executado foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 191.250/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

A adoção do entendimento pretendido pela agravante possibilita premiar o executado que, eventualmente, venha a descumprir suas obrigações com o fito de alcançar o referido benefício, subvertendo a finalidade do indulto.

Tal situação já foi objeto de alerta em recente julgado proferido por este Colegiado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR A INDISCIPLINA DO REEDUCANDO. REVOGAÇÃO DO INDULTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito. No presente caso, durante a execução da pena, o reeducando descumpriu as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, bem como praticou novo crime, dando ensejo ao restabelecimento de sua pena privativa de liberdade, tendo-lhe sido fixado o regime semiaberto. 2. Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que “a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. [...] (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”. 3. Não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a sua indisciplina, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 4. Assim, a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado não faz jus ao indulto, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005885-08.2023.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Dec/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução.

É como voto.